Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PERÍODO INTEGRAL.

1. É garantia da criança de até 5 (cinco) anos e dever do Estado o fornecimento de educação infantil em creche e pré-escola (CF/88 208 IV e §§ 1o e 2o), razão pela qual o Distrito Federal deve garantir a matrícula da parte autora em creche próxima a sua residência.

2. Inexiste direito subjetivo ao período integral.

3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da parte autora e julgou-se prejudicado o agravo interno da parte ré.